Tribunal: TJDFT
Processo: 0019668-42.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CíVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 95 do CPC, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia. Entretanto, esses pagamentos são apenas antecipados pela parte requerente, visto que caberá ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou (art. 82, § 2o, CPC).
2. In casu, o autor requereu a perícia e, ao final, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Assim, os honorários do expert devem ser custeados pelos litigantes na proporção da respectiva sucumbência (art. 86, CPC).
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.